Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-88.2021.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001249-88.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDSON FLORENTINO DIONERES - CPF: 020.807.271-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIEL JOSE DA VEIGA - CPF: 024.013.641-10 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 555.958.631-53 (ASSISTENTE), RHAYLANDER SOUZA VARJAO - CPF: 027.210.361-65 (ASSISTENTE), ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 693.013.011-72 (ASSISTENTE), VALDINO FLORENTINO DE ANERIS - CPF: 844.500.371-20 (ASSISTENTE), ROSENI ALVES BORGES - CPF: 013.810.491-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que ocorra a exasperação da pena basilar com fundamento no vetor consequências do crime, é imprescindível que haja a descrição específica das sequelas sofridas pela vítima, que desbordam do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.

Com o redimensionamento da pena e em razão de o recorrente ser primário e de bons antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, o regime de cumprimento inicial da pena deve ser o semiaberto.

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por
Edson Florentino Dioneres
, visando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e VI e §2º-A, inciso I c/c art. 14, ambos do Código Penal à pena de 08 (anos) anos, 03 (três) meses 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer a redução da pena basilar para o mínimo legal, ao argumento de que o fundamento utilizado para a valoração negativa circunstância judicial referente às consequências do crime é inidôneo.

Pleiteia também pela realização da detração penal para fins de fixação de regime prisional mais brando e pela isenção do pagamento das custas processuais (Id. 164297478).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 164297480).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena base ao piso legal, com a alteração do regime prisional para semiaberto (Id.

169696698).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na aplicação da pena base acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa
da circunstância judicial relativa às consequências do crime
, bem como no fato de o magistrado
a quo
não ter aplicado a detração penal e de ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais.

O recurso merece parcial acolhimento.

Em relação ao pleito de readequação da pena basilar, para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime de homicídio tentado, necessário transcrever a parte do édito condenatório que tratou da dosimetria da pena:

“(...)
“A culpabilidade do réu, é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No

que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não há perícia médica que autorize sua reprovação. Os motivos e as circunstâncias foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadora do motivo torpe e do feminicídio).
As consequências extrapolam o tipo penal, uma vez que causou na vítima sequelas na natureza psicológica e física (dores), conforme relatado por ela hoje em plenário.
Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
”.
(Id. 164297406)

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode olvidar que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Verifica-se, pois, que a pena basilar foi fixada em 02 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal, mediante a aferição desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime, ao argumento de que a vítima sofreu sequelas de natureza psicológica e física.

No entanto, é forçoso reconhecer que as sequelas suportadas pela vítima, sejam elas de natureza psicológica ou física, são inerentes ao tipo penal imputado ao apelante, não podendo, portanto, servir para exasperar a pena-base, ainda mais quando não especificado se o trauma psicológico consiste em mero temor passageiro ou em abalo permanente.

Para que ocorra a exasperação da pena basilar com fundamento no vetor consequências do crime, é imprescindível que haja a descrição específica das sequelas sofridas pela vítima, que desbordam do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.

O laudo pericial de lesão corporal realizado na ofendida, acostado à id. 164297228 - Pág. 1/7, apontou que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida, nem em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias ou debilidade permanente de membro sentido ou função, tampouco incapacidade permanente para o trabalho.

Calha frisar que no HC 477.879/SP, o STJ concluiu que "
não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado,
sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha,
desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito
",

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIMES DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS (DUAS VEZES) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO FORMAL, CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL – PENA-BASE – REDUÇÃO –
AFASTAMENTO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. III - Pena-base reduzida. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de homicídio consumado quando a fundamentação confunde-se com aspectos inerentes ao tipo penal - o resultado morte e seus efeitos, como abalo psicológico e sofrimento dos familiares.
Além disso, as lesões sofridas pela vítima de homicídio tentado não devem ser consideradas negativas, eis que, se consumado, a morte - consequência mais grave nos delitos contra a pessoa - não ensejaria qualquer acréscimo.
II - Não há de se valorar o vetor comportamento da vítima em benefício do réu, haja vista que, na hipótese em que não restar comprovado que a vítima interferiu no desdobramento causal, como no caso dos autos, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra. [...].”
(TJ-MS - APR: 00000194720208120017 MS 0000019-47.2020.8.12.0017, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 25/03/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2021) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIME. JÚRI.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PEDIDO DE DESAFORAMENTO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PELO NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO E PELO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DOS JURADOS QUE SE MOSTRA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AO AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO E RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR FATOS ANTERIORES AO CRIME EM ANÁLISE, MESMO QUE O TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO POSTERIORMENTE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO DA BASILAR
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADO ANTE O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-PR - APL: 00026894820158160041 PR 0002689-48.2015.8.16.0041 (Acórdão), Relator: Desembargador Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2018) Destaquei

Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, haja vista que sequelas de natureza psicológica e física são inerentes ao tipo de homicídio tentado e não há nos autos nenhuma comprovação de trauma exacerbado.

Assim, suprimida a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a qualificadora do feminicídio que tipificou o delito e a qualificadora prevista no art. 61, inc. II, alínea “a” do CP (motivo torpe) reconhecida como agravante, razão pela qual elevo a pena base em 1/6 (um sexto), alcançando a pena intermediária o patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Considerando que na terceira fase o magistrado singular adotou a fração de 1⁄2 (metade) para reduzir a pena em face da tentativa, a pena definitiva resulta em 7 (sete) anos de reclusão.

Com o redimensionamento da pena e em razão de o recorrente ser primário e de bons antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CP, o regime de cumprimento de pena passa a ser o semiaberto, o que torna dispensável a análise do pleito de detração penal, já que o exame não resultará em mudança para regime ainda mais brando.

De outra feita, reduzida a pena para quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o apelante réu primário e de bons antecedentes, a manutenção da prisão preventiva configura flagrante constrangimento ilegal, já que implica restrição de liberdade maior que o regime semiaberto ora fixado.

Assim, a prisão preventiva do apelante deve ser compatibilizada com o regime imposto, devendo o juízo de base fixar medidas cautelares diversas da prisão compatíveis com o regime inicial imposto neste acórdão.

A Propósito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA
– [...]. “
Se a sentença condenatória fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a prisão provisória dos acusados deve ser compatibilizado ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum
. Não bastasse a permanência dos acusados em regime domiciliar, com proibição de deixar a residência, implica em restrição de liberdade maior que o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, a configurar flagrante constrangimento ilegal. [...]”
(N.U 1000272-64.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) Destaquei

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Portanto, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para decotar a circunstância negativa relativa às consequências do crime e, por conseguinte, fixar a pena definitiva ao apelante, em 7 (sete) anos de reclusão, bem como modificar o regime de cumprimento da reprimenda do fechado para o semiaberto, determinando ao juízo singelo a expedição de alvará de soltura em favor do condenado e a fixação de medidas cautelares compatíveis com o regime inicial imposto neste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023